Tribunal: TJDFT
Processo: 0762007-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE. PAGAMENTO PARCIAL NO MÊS DO ANIVERSÁRIO DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada por Professora de Educação Básica da Secretaria de Educação do DF em que pleiteia, em suma, o recebimento integral da gratificação natalícia referente ao ano de 2015 e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos respectivos acertos financeiros.
II. Patente o direito da recorrente ao recebimento da gratificação natalícia (CF, art. 7o, VIII e art. 39, §3o), em valor correspondente à integralidade da remuneração no mês de dezembro (data limite para o pagamento integral - LC n. 840/2011, art. 93, §2o), ainda que, por força da Lei Distrital no 3.279/03, a referida gratificação seja paga ao servidor no mês de seu aniversário.
III. No caso concreto, restou comprovado que: (i) a servidora foi admitida em 14.07.2014 e não houve pagamento da gratificação natalícia correspondente ao exercício de 2014 no mês de dezembro/2014 (ficha financeira ID 17746738 - p.3); (ii) por erro sistemático do Distrito Federal, a gratificação natalícia proporcional relativa ao ano de 2014 somente foi paga em março/2015; (iii) em fevereiro/2015, mês do aniversário da recorrente, foi efetuado o pagamento proporcional da gratificação (R$ 840,83), referente ao exercício de 2015 e sem pagamento complementar dessa rubrica em dezembro/2015.
IV. O recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que efetivou o pagamento integral da gratificação natalícia referente ao ano de 2015, a qual deveria ser paga em dezembro do mesmo ano, conforme dispõe o inciso II do art. 93 da LC n. 840/11 (CPC, art. 373, II). Assim, faz jus a servidora ao recebimento de R$ R$ 4. 324,16 (quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), referente à diferença do décimo terceiro salário de 2015. Precedentes: TJDFT - 1a Turma Recursal, Acórdão n.1165265; 2a Turma Recursal, Acórdão n.579592.
V. Por fim, mantidos os parâmetros de correção monetária consignados na sentença, em absoluta consonância à decisão vinculante da Corte Suprema - RE 870947 - Tema 810.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46).